Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. LEI DISTRITAL N.o 5.008/2012. EXTINÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO READEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.
I – A Lei Distrital no 5.008/2012, que dispôs sobre a extinção da GATA, não previu a sua incorporação ao vencimento básico do servidor, mas apenas o pagamento em VPNI de eventual diferença remuneratória, a fim de assegurar a irredutibilidade salarial.
II – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar a incorporação de parcela à remuneração básica de servidor, em razão da vedação contida no enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF. Tampouco pode impor a equiparação de vencimentos, a título de isonomia, pois a remuneração do servidor público é regulada em lei.
III – Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.